Tribunal: TJMT
Processo: 1018456-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Protocolo: 1018456-03.2020.8.11.0000
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ADILTON AUGUSTO DA SILVA e outros, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Alto Garças, que nos autos do Mandado de Segurança no 1000637-45.2020.8.11.0035 impetrado em desfavor do PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO GARÇAS, indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na determinação de PAGAMENTO RETROATIVO da verba de locomoção, desde o mês de abril e a manutenção dos pagamentos subsequentes.
Aduzem os Agravantes que são servidores públicos do município de Alto Garça, lotados na Secretaria de Educação e exercem o cargo de motorista.
Sustentam que de acordo com a Lei Municipal n.o 940/2013 e Portaria da administração pública, fazem jus à verba de locomoção.
Argumentam que a partir de abril de 2020, o pagamento dessa verba foi suspenso pelas autoridades impetradas, de forma arbitrária, sem motivação e/ou qualquer ato regulamentar, o que violaria os princípios da moralidade, publicidade, legalidade e interesse público.
Asseveram que diferentemente do que constou na decisão agravada, os agravantes não foram afastados de suas funções em razão da Pandemia do COVID-19, uma vez que eles se encontram a disposição da secretaria e fazem atendimento sempre que convocados, ausentando a motivação para suspensão.
Asseguram que em situações análogas, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso se manifestou pela não aplicação dos descontos e/ou diminuição na remuneração dos servidores.
Arguem que o não pagamento da verba de locomoção está causando desequilíbrio financeiro dos Agravantes, inviabilizando o sustento próprio e de seus familiares.
Pontuam que a modificação na jornada de trabalho não se deu por culpa dos servidores, mas por circunstâncias alheias a suas vontades, motivo pelo qual, não podem ser prejudicados.
Afirmam que não se admite a suspensão do pagamento verba remuneratória do servidor público sem a existência de ato publicado.
Dizem que estão presentes os requisitos necessários para deferir a liminar pleiteada na exordial.
Ao final, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar às Autoridades Coatoras que efetuem o pagamento retroativo das VERBAS DE LOCOMOÇÃO aos Agravantes desde o mês de abril/2020, e determine a manutenção dos pagamentos em relação aos meses subsequentes. No mérito requerem o provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada, para deferir a liminar pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal almejada, pelos motivos que passo a expor.
Pretendem as Agravantes que às autoridades impetradas sejam determinadas a efetuarem o pagamento retroativo das VERBAS DE LOCOMOÇÃO aos Agravantes desde o mês de abril/2020, bem como a manutenção dos pagamentos em relação aos meses subsequentes, sob o argumento de que o pagamento dessa remuneração foi estabelecido por lei, que os recorrente não estão afastados de suas funções e que não foi publicado qualquer ato normativo que determinasse a suspensão do seu pagamento.
Pois bem. Da análise da Lei Municipal no 940/2013 que institui a verba de locomoção, verifica-se que o seu pagamento deve ser efetuado somente quando o servidor estiver efetivamente trabalhando, devendo ser suspensa quando ele estiver de licença ou afastado por qualquer motivo, como cito:
“Art. 1o. Aos titulares de cargos de provimento efetivo de motorista designados para realizar o transporte escolar na zona rural do Município ou transportar pacientes em ambulâncias para localidades fora do Município, fica concedida verba de locomoção, no valor correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) da referência inicial do respectivo cargo.
Art. 2o. Aos titulares de cargos de provimento efetivo de motorista e operador de máquinas pesadas I ou II designado para trabalhar na zona rural do Município fica concedido verba de locomoção, no valor correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) da referência inicial do respectivo cargo.
Art. 3o. A designação a que se referem os artigos 1o e 2o desta Lei será feita por Portaria do Prefeito Municipal, após indicação dos servidores pelos Secretários de Educação, Saúde e Infraestrutura e Obras, conforme o caso.
§ 1o. A verba de locomoção, ora instituída, será devida apenas enquanto o servidor estiver efetivamente trabalhando nas condições referidas nos artigos 1o e 2o desta Lei.
§ 2o. A verba de locomoção não será paga ao servidor durante o período em que gozar qualquer espécie de licença ou afastar-se do serviço por qualquer razão”.
No caso dos autos, evidencia-se dos documentos apresentados com a manifestação das autoridades impetradas nos autos originários, que em razão da pandemia da COVID-19 e da entrada em vigor do Decreto Estadual no 416 de 20/03/2020, foi adotado no município de Alto Garças o tele trabalha, regime que seria incompatível com a função desempenhada pelos Agravantes (motorista).
Cabe ressaltar que, embora os agravantes aleguem que continuaram a desempenhar suas funções, fazendo atendimento na secretaria sempre que convocados, não foi apresentado qualquer documento que demonstrem a existência dessas solicitações/convocações.
Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que durante o regime de tele trabalho, implantado em razão da pandemia do COVID-19, os recorrentes não estão exercendo a função de motorista, o que autorizaria a suspensão do pagamento da verba de locomoção conforme preveem os §§ 1o e 2o do artigo 3o da Lei Municipal no 940/2013.
Além disso, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 7o, §2o, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto o pagamento de qualquer natureza, como transcrevo:
“Art. 7o [...]
§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Destarte, em observância à Lei do Mandado de Segurança, não se evidencia, por ora, a possibilidade de concessão da liminar na forma como vindicada na inicial.
Deste modo, em sede de cognição sumária não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dê-se vista a Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator